Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-43.2024.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000010-43.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RONEI DUARTE PEREIRA - CPF: 066.383.041-94 (APELANTE), DANIELLE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 147.463.757-47 (ADVOGADO), PEDRO BOHRER AMARAL - CPF: 001.422.140-35 (ADVOGADO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 33.267.823/0001-37 (APELADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. jogo eletrônico. suspensão de conta no free fire. alegação de uso indevido de softwares de terceiros. cerceamento de defesa. ônus da prova. dano moral. improcedência mantida.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por usuário de jogo eletrônico (Free Fire), inconformado com sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais formulados em face da empresa desenvolvedora e extinguiu o processo sem julgamento do mérito quanto à distribuidora da plataforma (Google Brasil Internet Ltda.), em razão da ilegitimidade passiva. O Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas pericial e oral, a nulidade da suspensão de sua conta no jogo por ausência de motivação técnica individualizada, e a existência de danos morais e materiais decorrentes do bloqueio.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas requeridas; (ii) analisar a validade da cláusula contratual que autoriza a suspensão de contas por uso indevido de softwares; (iii) aferir se o bloqueio da conta do Apelante foi indevido ou arbitrário; (iv) examinar a ocorrência de enriquecimento ilícito pela retenção de bens virtuais; e (v) verificar a configuração de dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. O indeferimento das provas pericial e oral não configura cerceamento de defesa quando o Juiz fundamenta sua desnecessidade à luz dos elementos constantes nos autos, conforme autorizado pelo art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A prova pericial não foi reiterada pela parte originalmente requerente (administradora do jogo eletrôico) no momento processual adequado, e o Apelante não apresentou quesitos específicos nem justificativa técnica que evidenciasse sua imprescindibilidade.

5. A suspensão da conta do Apelante foi fundamentada em relatório técnico interno, indicando comportamento anômalo compatível com uso de software não autorizado, o que caracteriza indício suficiente diante da presunção de veracidade dos registros eletrônicos regularmente produzidos.

6. O ônus da prova do fato constitutivo do direito (não uso de software ilícito) incumbe ao Autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não sendo possível inverter esse ônus automaticamente, sobretudo diante de documentação técnica apresentada pela parte adversa.

7. A cláusula contratual que autoriza a suspensão de contas com base em detecção automatizada é válida e compatível com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, não configurando violação ao contraditório ou ao devido processo legal.

8. Os diamantes adquiridos no jogo são créditos vinculados a licença de uso, de caráter pessoal e intransferível, não representando bens patrimoniais suscetíveis de restituição ou reaproveitamento pela empresa.

9. O bloqueio da conta, ainda que eventualmente equivocado, não gera dano moral presumido, sendo necessária a comprovação de repercussão concreta e relevante na esfera pessoal, o que não foi demonstrado nos autos.

10. O desbloqueio parcial de dispositivo realizado pela empresa no curso da ação não representa reconhecimento de procedência do pedido inicial, tratando-se de medida administrativa autônoma.

iv. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova pericial ou oral não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado pelo Juízo quanto à sua desnecessidade. 2. A administradora de jogo eletrônico pode suspender conta de usuário mediante detecção automatizada de uso irregular de software, desde que haja fundamento técnico mínimo. 3. Os créditos virtuais adquiridos em jogos não conferem direito de propriedade, sendo personalíssimos e não passíveis de restituição após o bloqueio da conta. 4. O bloqueio de conta em plataforma de jogo online, por si só, não configura dano moral indenizável. 5. A inversão do ônus da prova no CDC exige verossimilhança das alegações, não sendo aplicável diante de elementos técnicos apresentados pela fornecedora do serviço.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1002402-68.2021.8.11.0018, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 26.02.2025. TJMT, RAC no 1025196-68.2020.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000010-43.2024.8.11.0086

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ronei Duarte Pereira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer movida em face de
Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda.

O Juiz
a quo
indeferiu a produção de provas pericial, emprestada e oral, rejeitou a revogação da gratuidade de justiça do Autor, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Google Brasil Internet Ltda. e extinguiu o processo em relação a ela sem julgamento do mérito. Julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados contra a Garena Agenciamento de Negócios Ltda.

e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta o cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento da prova pericial e oral, as quais seriam essenciais para comprovação da regularidade de sua conduta no ambiente virtual do jogo
Free Fire
.

Alega que a suspensão de sua conta foi injusta, genérica e desprovida de fundamentação técnica individualizada.

Afirma que a Apelada utiliza um sistema falho de detecção de
hacks
, baseado em algoritmos automatizados, sem qualquer contraditório.

Assegura que houve enriquecimento ilícito por parte da Apelada, na medida em que os itens adquiridos pelo Apelante com moeda virtual (diamantes) foram confiscados com a exclusão da conta, e posteriormente revendidos na criação de novas contas.

O bloqueio de sua conta resultou em significativa violação a sua honra, reputação e expectativa de vida, haja vista seu histórico como jogador ranqueado e ativo em competições virtuais, o que caracterizaria dano moral indenizável.

Acentua que a Apelada atendeu, ainda que parcialmente, o pedido formulado na inicial ao desbloquear seu dispositivo, o que atrai o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ressalta que a sentença contrariou o art. 373, incisos I e II do CPC, ao atribuir ao Apelante o ônus de comprovar fato negativo (não uso de programa ilícito), sem que houvesse qualquer elemento técnico idôneo que justificasse a punição imposta pela Apelada.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões de Google Brasil Internet Ltda. no Id. 315599448.

Contrarrazões de Garena Agenciamento de Negócios Ltda. no Id. 315599448.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ronei Duarte Pereira
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer em face de
Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e Google Brasil Internet Ltda.
.

Na petição inicial, o Autor explicitou que é jogador assíduo do jogo
Free Fire
há cinco anos, contudo, foi injustamente punido com a suspensão permanente de sua conta.

Relatou que dedica, em média, 5h diárias ao jogo eletrônico, possui perfil público com mais de 84 mil seguidores e está tentando alcançar a patente de Mestre, figurando entre 1% dos melhores jogadores. Para isso, realizou gastos de R$ 371,13 (trezentos e setenta e um reais e treze centavos) em compras dentro do jogo.

Esclareceu que a Requerida Garena Agenciamento de Negócios Ltda.

é administradora do jogo
Free Fire
, o qual é distribuído pela Requerida Google Brasil Internet Ltda. na loja de aplicativos disponíveis para sistemas Android.

Mencionou que atualmente o jogo
Free Fire
conta com mais de 450 milhões jogadores cadastrados e, no ano de 2020, assumiu relevância no cenário mundial de e-Sports, recebeu uma liga profissional no Brasil com investimento gigantesco por parte da Administradora (Garena) e passou a contar com a transmissão de partidas ao vivo no canal SporTv, cujo faturamento desta administradora alcançou a cifra astronômica de USD$1.000.000.000,00 (um bilhão de dólares americanos) e estabeleceu um novo recorde ao atingir a marca de 100 milhões jogadores diários ativos.

Alegou que sua conta no jogo foi suspensa, sob a justificativa de “uso de softwares ou aplicativos de terceiros”, sem aviso prévio ou individualização da conduta, com base apenas em detecção automatizada por algoritmo.

Assegurou que jamais utilizou programas ilícitos e que a Requerida Garena enviou resposta padronizada e genérica, sem apresentar provas da infração, em clara ofensa ao direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Mencionou que a empresa administradora reconhece falhas e imprecisões em seu sistema de detecção automática, tendo admitido banimentos indevidos em sua conta oficial no
Twitter
.

Destacou, ainda, a existência de ação civil pública movida pelo Ministério Público e pela ANCED contra a Administradora (Garena) por práticas comerciais abusivas.

O Autor afirmou ter sofrido prejuízo moral e social, pois a punição o expôs perante a comunidade
gamer
, impactou sua reputação e interrompeu sua trajetória competitiva, comprometendo, de forma especial, o sonho de profissionalização nos
e-sports
.

Posto isso, requereu a condenação solidária das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da exposição e constrangimento público. Subsidiariamente, indenização por danos materiais (R$ 371,13), correspondente ao saldo de diamantes e licenças onerosas não aproveitadas.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Na contestação, a Requerida Google Brasil Internet Ltda., alegou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o jogo
Free Fire
é desenvolvido e administrado pela empresa Garena, cabendo à Google apenas disponibilizar o aplicativo em seu
marketplace
, o
Google Play
, sem qualquer ingerência sobre suas regras ou funcionamento. Sustentou que atua como mera intermediária, razão pela qual não pode ser responsabilizada por eventual suspensão de conta ou dano alegado. Impugnou o pedido de justiça gratuita, afirmando que o autor demonstrou capacidade financeira ao realizar gastos expressivos dentro do jogo.

No mérito, negou a existência de conduta ilícita, nexo causal ou dano, destacando que a responsabilidade civil não se aplica ao caso. Defendeu que a inversão do ônus da prova não é automática e que a obrigação de reativar a conta é personalíssima da Garena. Subsidiariamente, argumentou que a suspensão da conta decorreu de violação aos termos de uso do jogo e, ainda que se admitisse alguma responsabilidade, não há dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento. Ao final, requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva, o indeferimento da justiça gratuita e a total improcedência dos pedidos.

A Requerida Garena Agenciamento de Negócios Ltda. destacou que o acesso à conta do jogo
Free Fire
exige aceite prévio aos termos de uso, que proíbem o uso de softwares, aplicativos ou
apks
não oficiais. Sustentou que o bloqueio da conta do Autor decorreu de violação desses termos, com indícios de uso de ferramentas que conferem vantagens indevidas (
hacks
), como mira automática, corte de parede e velocidade alterada.

Afirmou que não houve irregularidade na conduta da empresa, pois agiu em exercício regular de direito e em observância contratual. Argumentou que a suspensão visa preservar a integridade da plataforma e a igualdade entre os jogadores, sendo ilícita a conduta do usuário que trapaceia. Alegou que não há dever de reativar a conta, pois a punição é legítima diante da infração às regras aceitas pelo próprio Autor.

Rechaçou, ainda, o pedido de restituição de valores, sustentando que o jogo é gratuito, que os “diamantes” são moedas virtuais usadas apenas para itens estéticos e não conferem vantagem competitiva. Argumentou que o usuário não adquire a propriedade dos itens, mas apenas o direito de uso vinculado à conta, sendo indevido o reembolso.

Quanto aos danos morais, assegurou que inexiste qualquer ato ilícito ou abalo relevante, tratando-se de mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ. Impugnou o pedido de inversão do ônus da prova, alegando ausência de verossimilhança nas alegações e afirmando que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Requereu, por fim, a total improcedência dos pedidos, com produção de provas pericial e documental.

Intimados para especificarem as provas que pretende produzir, o Autor requereu a realização da prova pericial já solicitada pela Ré Garena, a qual deve ser responsabilizada pelo pagamento dos honorários periciais. Requereu, ainda, a admissão, como prova emprestada, do laudo pericial produzido nos autos do processo n.o 5001931-68.2020.8.21.0073 (ID 169964487), nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, exclusivamente para demonstrar que o sistema de detecção da Requerida Garena é impreciso e suscetível à geração de falsos positivos, resultando na punição sumária de jogadores que jamais violaram seus Termos de Serviço. Alegou também que não é exigido do usuário o prévio conhecimento ou aceite dos Termos de Serviço da Ré Garena ao efetuar o primeiro
login
no jogo
Free Fire
. Por fim, pleiteou o depoimento pessoal dos prepostos das Rés, a título de contraprova.

A Requerida Google Brasil Internet Ltda. requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a Ré Garena deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Ao sentenciar o feito, o Juiz de primeiro grau

indeferiu o pedido de produção de prova pericial, sob o fundamento de que a Requerida Garena Agenciamento de Negócios Ltda. não o reiterou após a intimação das partes para especificação de provas. Indeferiu, também, a prova emprestada, tendo em vista que a perícia realizada nos autos n. 5001931-68.2020.8.21.0073, em trâmite em comarca não especificada do Estado do Rio Grande do Sul, incide sobre aparelho celular pertencente a terceiro estranho à presente lide, logo, o julgamento deve cingir-se aos elementos contidos no processo em exame. Rejeitou, ainda, o pedido de produção de prova oral, por considerar que eventuais irregularidades na conduta do Autor ou falhas no sistema de detecção de "hacks" da empresa Requerida são suscetíveis de comprovação mediante provas documentais ou periciais, estas últimas não formuladas pela própria Garena Agenciamento de Negócios Ltda., que seria a principal interessada, especialmente diante da evidente hipossuficiência técnica do Autor. Rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao Autor. Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Google Brasil Internet Ltda., e extingui a ação em relação a tal Requerida, sem resolução do mérito.

Por fim, o magistrado julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade manteve suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária.

Inconformado,
Ronei Duarte Pereira
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta o cerceamento de defesa, haja vista o indeferimento da prova pericial e oral, as quais seriam essenciais para comprovação da regularidade de sua conduta no ambiente virtual do jogo
Free Fire
.

Alega que a suspensão de sua conta foi injusta, genérica e desprovida de fundamentação técnica individualizada.

Afirma que a Apelada utiliza um sistema falho de detecção de hacks, baseado em algoritmos automatizados, sem qualquer contraditório.

Assegura que houve enriquecimento ilícito por parte da Apelada, na medida em que os itens adquiridos pelo Apelante com moeda virtual (diamantes) foram confiscados com a exclusão da conta, e posteriormente revendidos na criação de novas contas.

O bloqueio de sua conta resultou em significativa violação a sua honra, reputação e expectativa de vida, haja vista seu histórico como jogador ranqueado e ativo em competições virtuais, o que caracterizaria dano moral indenizável.

Acentua que a Apelada atendeu, ainda que parcialmente, o pedido formulado na inicial ao desbloquear seu dispositivo, o que atrai o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ressalta que a sentença contrariou o art. 373, incisos I e II do CPC, ao atribuir ao Apelante o ônus de comprovar fato negativo (não uso de programa ilícito), sem que houvesse qualquer elemento técnico idôneo que justificasse a punição imposta pela Apelada.

Com esses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Pelo que se observa, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legalidade da suspensão da conta de jogo eletrônico do Apelante por suposta violação aos termos de uso, à validade das cláusulas contratuais que autorizam essa sanção, à regularidade da instrução probatória e à existência de dano moral indenizável.

Consoante é cediço, o cerceamento de defesa se configura apenas quando a negativa de produção probatória impede, de modo efetivo, o exercício do direito de demonstrar fato essencial à solução da controvérsia.

No caso, o Juiz de primeiro grau indeferiu as provas requeridas pelo Apelante por reputá-las desnecessárias e protelatórias, com fundamento no art. 370, parágrafo único, do CPC, diante da suficiência dos elementos já carreados aos autos.

Ademais, o pedido de prova pericial foi formulado inicialmente pela Apelada Garena Agenciamento de Negócios Ltda. e não foi por ela reiterado no momento processual adequado, tampouco o Autor apresentou quesitos específicos ou justificativa técnica que indicasse a imprescindibilidade do exame.

A prova oral, por sua vez, revelava-se inútil, porque a controvérsia não reside em fatos presenciados por testemunhas, mas em registros eletrônicos e dados técnicos.

O indeferimento, portanto, não violou o direito de defesa, mas concretizou o princípio da duração razoável do processo e o poder-dever do magistrado de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No segundo plano, o Apelante afirma que a suspensão de sua conta foi injusta, genérica e desprovida de fundamentação técnica individualizada.

A tese, contudo, não prospera, pois a Apelada Garena Agenciamento de Negócios Ltda. demonstrou, por meio de relatório técnico interno e planilha sistêmica, que a conta do Apelante foi sinalizada por comportamento anômalo compatível com o uso de
software
não autorizado.

O documento juntado na peça defensiva constitui elemento indiciário legítimo e suficiente em sede de cognição judicial, amparado na presunção de veracidade dos registros eletrônicos regularmente produzidos.

O ônus de desconstituir tal presunção incumbia ao Apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, mediante a comprovação do fato constitutivo de seu direito.

Nesse contexto, o ordenamento jurídico não impõe à empresa Requerida o dever de provar o fato negativo (no caso, a inexistência de erro do sistema) mas, ao contrário, transfere ao Demandante o encargo de comprovar que a penalidade foi aplicada de forma indevida.

O Apelante, todavia, não trouxe prova técnica independente, tampouco indícios mínimos de que o sistema de detecção atuou de modo arbitrário.

A alegação de que o sistema automatizado da Apelada Garena Agenciamento de Negócios Ltda. é falho também não se sustenta.

O uso de ferramentas de detecção automática é prática consolidada em plataformas de grande escala e decorre do legítimo exercício do poder de autotutela contratual, conferido à prestadora de serviços digitais para proteger a integridade de seu ambiente virtual.

A automatização da verificação de irregularidades não viola o contraditório, pois não se trata de ato administrativo sancionatório, mas de execução contratual fundada em cláusulas livremente aceitas pelo usuário.

O Termo de Uso acostado no ID. 315599406 prevê, em seu item 6.5, que a empresa pode suspender ou banir contas quando houver suspeita de trapaça, inclusive mediante análise automatizada,
Verbis:

Essa cláusula é válida, eficaz e compatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil). Não se verifica, pois, violação contratual ou abuso de direito.

No tocante à invocação de enriquecimento ilícito, o Apelante também deixou de comprovar que a Apelada Garena Agenciamento de Negócios Ltda. se beneficiou economicamente dos bens virtuais adquiridos em sua conta.

Nesse particular, é cediço que os “diamantes” utilizados no jogo constituem créditos vinculados a contrato de licença de uso de software, de natureza pessoal e intransferível, e não bens patrimoniais suscetíveis de apropriação autônoma.

A extinção ou suspensão da conta acarreta a perda da licença, não configurando, portato, enriquecimento sem causa, mas mera consequência contratual.

Ainda que assim não fosse, não há nos autos prova de que os itens virtuais do Apelante tenham sido revendidos ou reaproveitados pela empresa,

que torna a alegação desprovida de respaldo fático e jurídico.

A pretensão de indenização por danos morais também não encontra amparo pois o bloqueio da conta, mesmo que eventualmente equivocado, não gera dano moral presumido.

O dano moral exige demonstração de violação concreta a direito da personalidade, de modo a afetar a honra, a imagem ou o equilíbrio psíquico do indivíduo. A frustração subjetiva, o aborrecimento ou a perda de expectativa de entretenimento não configuram, por si sós, ofensa indenizável.

No caso, o Apelante não comprovou que a suspensão de sua conta tenha repercutido em sua esfera pessoal de modo grave e concreto, limitando-se a alegações genéricas sobre reputação em competições virtuais.

A jurisprudência deste Tribunal exige prova de sofrimento efetivo e relevante, o que inexiste nos autos.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. JOGO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DEFINITIVA DE CONTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento:
1 - O administrador de jogo eletrônico pode suspender contas de usuários que descumpram os termos de uso, desde que haja motivação fundamentada e sem abuso de direito.
2 - Os bens virtuais adquiridos no jogo são meras licenças temporárias de uso, não configurando direito de propriedade e não sendo passíveis de restituição em caso de suspensão da conta por infração contratual.

3 - O bloqueio de conta em jogo eletrônico, por si só, não gera dano moral indenizável.
(TJMT – RAC 1002402-68.2021.8.11.0018, Tatiane Colombo, Vice-Presidência, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DO AUTOR EM PLATAFORMA DE JOGO ONLINE (“FREE FIRE”) – VIOLAÇÃO DOS TERMOS E REGRAS DA RÉ\APELADA – BLOQUEIO LÍCITO - DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Age no exercício regular de seu direito a administradora de jogo virtual que suspende a conta do usuário em razão de descumprimento das regras da plataforma e violação aos termos de uso, pelo que não é cabível a reparação por danos materiais ou morais. (TJMT – RAC 1025196-68.2020.8.11.0002, Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025).

Oportuno dizer, ainda, que o desbloqueio parcial do dispositivo, promovido pela Apelada no curso da demanda, não implica reconhecimento de procedência, pois consistiu em ato administrativo de revisão interna sem correspondência com o pedido principal.

O ato foi espontâneo e desvinculado de imposição judicial, não caracterizando acolhimento parcial da pretensão autoral.

Diante disso, escorreita a condenação integral do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Por fim, observa-se que a sentença aplicou corretamente a regra de distribuição do ônus probatório (art. 373, CPC).

Nesse sentido, o Apelante, ao afirmar que não utilizou programas ilícitos, atraiu para si o encargo de comprovar fato constitutivo de seu direito, isto é, a inexistência de infração contratual.

As Requeridas, por sua vez, satisfizeram o ônus que lhe cabia ao apresentar elementos mínimos de verossimilhança sobre a infração.

Importante assinalar, que a inversão do ônus da prova prevista no CDC não se presta a dispensar o dever do consumidor de demonstrar a consistência de suas alegações, sobretudo quando a parte contrária apresenta documentação técnica apta a sustentar a medida adotada.

Nota-se, pois, que a sentença analisou com precisão os elementos probatórios, aplicou corretamente o direito e preservou o equilíbrio contratual e processual entre as partes.

A manutenção da sentença é medida que se impõe.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025